Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708400-64.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 47719411, porquanto as providências de caráter administrativo solicitadas devem ser formuladas em sede própria. Indefiro o requerimento de envio do recurso extraordinário ao STF, tendo em vista a sua inadmissão pela decisão de ID no 46424294. Diante da ausência de impugnação da decisão que inadmitiu os recursos constitucionais, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007